Tribunal: TJES
Processo: 5012718-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012718-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ALEXANDRE MATAVELI DE MORAIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marcos Alexandre Mataveli de Moraes contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. O agravante sustenta nulidades no processo executivo, notadamente: (i) cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios; (ii) impossibilidade de penhora por indisponibilidade de bens decretada pelo STF; (iii) nulidade do aval por excesso de garantias e violação ao princípio da menor onerosidade; e (iv) ausência de juntada do título original e de extratos que demonstrem a liquidez da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de cumulação indevida de encargos moratórios pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade;
(ii) verificar se a indisponibilidade de bens determinada pelo Supremo Tribunal Federal impede a penhora no processo executivo; (iii) estabelecer se a alegação de nulidade do aval por excesso de garantias e violação ao princípio da menor onerosidade pode ser analisada sem dilação probatória; e (iv) determinar se a ausência de título original e de extratos bancários compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via excepcional e restrita à apreciação de matérias de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de produção de provas, como prescrição, nulidade manifesta do título ou ausência de pressupostos processuais.

4. A alegação de cumulação de comissão de permanência com juros, multa e correção monetária demanda análise contábil e, portanto, dilação probatória, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.

5. A indisponibilidade patrimonial decretada pelo Supremo Tribunal Federal (Pet nº 10.849/DF) atinge a fase de satisfação do crédito e não impede o regular prosseguimento da execução até o momento dos atos de constrição, podendo ser arguida oportunamente.

6. A discussão acerca do aval prestado, sob alegação de excesso de garantia e violação ao princípio da menor onerosidade, envolve interpretação contratual e circunstâncias fáticas da relação jurídica, o que também exige dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção.

7. A suposta ausência de juntada do título executivo original e de extratos bancários não foi demonstrada de modo inequívoco e, ainda que fosse, demandaria verificação documental e técnica incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

8. A decisão que reconhece a preclusão consumativa das matérias já analisadas em embargos à execução prestigia a segurança jurídica e a estabilidade processual, inexistindo ilegalidade ou teratologia.

9. O risco de dano alegado pelo agravante é inerente à própria execução e não justifica a concessão de efeito suspensivo sem demonstração de nulidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. A verificação de cumulação de encargos moratórios e capitalização de juros demanda prova pericial e não pode ser analisada por exceção de pré-executividade.

3. A indisponibilidade de bens decretada pelo STF não obsta o prosseguimento da execução até a fase de constrição patrimonial.

4. A alegação de excesso de garantias e violação ao princípio da menor onerosidade depende de prova e não pode ser examinada na via excepcional.

5. A decisão que reconhece a preclusão consumativa das matérias já decididas em embargos à execução resguarda a segurança jurídica e não configura ilegalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Marcos Alexandre Mataveli de Moraes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
em seu desfavor (+1), rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a tese apresentada em sua exceção de pré-executividade é distinta da veiculada nos embargos à execução anteriormente opostos;
(ii)
os embargos foram rejeitados por um vício processual (ausência de apresentação de cálculo), enquanto a exceção aponta uma nulidade de ordem pública, qual seja, a cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios (juros, multa e correção monetária), o que é vedado pela jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 30, 294 e 296) e verificável de plano, pela simples análise da planilha do credor, sem necessidade de dilação probatória;
(iii)
a impossibilidade de penhora de seus bens não demanda dilação probatória, pois foi comprovada documentalmente pela juntada da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Petição nº 10.849/DF, que decretou a indisponibilidade geral de seu patrimônio, o que constitui fato que impede a prática de atos de constrição, sendo matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício;
(iv)
a análise da nulidade do aval prestado, por excesso de garantia e violação ao princípio da menor onerosidade, é de natureza eminentemente jurídica, baseada na interpretação do contrato e sua conformidade com o ordenamento (dirigismo contratual), não exigindo produção de novas provas; e
(v)
a falta de juntada do título executivo original e extratos bancários detalhados que comprovem a evolução da dívida afeta diretamente a certeza, a liquidez e a exigibilidade do débito, constituindo matéria de ordem pública, cognoscível de plano e que torna a execução nula, nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, a decisão agravada rechaçou a alegação de excesso de execução por entender configurada a preclusão, uma vez que a matéria já fora objeto de análise em sede de embargos à execução, que foram julgados improcedentes por sentença proferida em 12/09/2024 (Id 50576541 do
processo
0000985-23.2018.8.08.0039
).

Muito e
mbora o agravante diferencie
a abordagem dada em cada uma das defesas, a decisão que prestigia a preclusão consumativa não se mostra teratológica e manifestamente ilegal, porquanto resguarda a segurança jurídica e a ordem processual ao impedir a rediscussão de temas já decididos.

Isso porque, demandaria dilação probatória, quiçá a realização de perícia contábil, a verificação da alegada cumulação de encargos moratórios, daí porque rechaço a tese recursal de que seria verificável de plano, mediante a análise da planilha do credor, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, a título de mera ilustração:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. A decisão considerou que as matérias suscitadas pelo executado - impenhorabilidade do imóvel, onerosidade decorrente de capitalização diária de juros, impossibilidade de cumulação de encargos moratórios e excesso de execução - demandam dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade do imóvel, sob a alegação de ser pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar, poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) determinar se as alegações de excesso de execução e de cobrança de encargos contratuais (capitalização diária de juros e cumulação de encargos moratórios) são passíveis de análise sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui medida excepcional, cabível apenas para apreciação de questões de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, como ausência de pressupostos processuais, condições da ação, nulidade do título executivo ou prescrição.

4. (...)

5. Quanto à alegação de onerosidade decorrente da capitalização diária/mensal de juros e
da cumulação de encargos moratórios, verifica-se que tais discussões demandam dilação probatória, o que torna a via da exceção de pré-executividade inadequada para seu exame
.

6. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, como nulidade do título executivo, prescrição ou ausência de pressupostos processuais.

2. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova pré-constituída da exploração familiar do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, tornando inviável a análise da questão em sede de exceção de pré-executividade.

3.
Alegações que dependam de análise probatória não são passíveis de apreciação na via da exceção de pré-executividade.
”

(TJMG, 15ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 4817599-71.2024.8.13.0000, relª. Desª. Ivone Guilarducci, julgado em 07/02/2025, publicado em 12/02/2025)

“
Exceção de pré-executividade. Excesso de execução
.
Cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios. Questão que depende de dilação probatória
. Decisão mantida. Prescrição intercorrente. Recurso não instruído com cópia das peças que permitem verificar a ocorrência de prescrição. Ônus do Agravante. Inteligência do art. 1.017, III, do NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2266634-96.2019.8.26.0000, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, julgado em 01/04/2020)

Quanto às demais teses – impossibilidade de penhora por indisponibilidade decretada pelo Supremo Tribunal Federal, excesso de garantias e ausência de documentos – o Juízo de 1º grau as afastou por considerar que demandam dilação probatória, o que é vedado na via da
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade
, o que encontra respaldo na jurisprudência pátria, ao reservar sobredita via de defesa às matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de instrução.

A análise sobre a abusividade do aval (excesso de garantias), sob a ótica de princípios como o dirigismo contratual e a menor onerosidade, frequentemente transcende a mera análise documental, exigindo a ponderação de circunstâncias fáticas que circundaram a contratação.

Da mesma forma, a questão da indisponibilidade decretada pelo Supremo Tribunal Federal, muito embora seja relevante, atinge a fase de satisfação do crédito, não necessariamente inquinando de nulidade o título executivo ou o próprio prosseguimento do processo até os atos de constrição, momento em que a questão da preferência e da viabilidade da expropriação será devidamente analisada.

A decisão agravada, ao postergar a discussão de tais matérias para a via processual adequada, parece ter agido com a cautela recomendada e no que diz respeito ao alegado perigo de dano grave e de difícil reparação, é cediço que o risco dano é inerente ao próprio trâmite da execução e, sem a demonstração de uma probabilidade robusta de que o processo executivo esteja fundado em nulidade manifesta, não há razão para obstar seu curso natural.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.